Tribunal: CARF
Processo: 13819.001080/2008-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE LUIS ULRICH PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-22
Data de publicação: 2021-08-12

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13819.001080/2008-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-004.333 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
22 de junho de 2021
Recorrente
ROBERTO RICARDO RAMUNNO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2003
DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS.
A dedução de despesas médicas está sujeita a comprovação pelo contribuinte,
mediante apresentação de documentos inidôneos. No caso de ausência de
intimação para comprovação do efetivo pagamento, devem ser admitidos
recibos emitidos pelo profissional médico, desde que preencham os requisitos
estabelecidos em lei.
DESPESAS MÉDICAS. IDENTIFICAÇÃO DO BENEFICIÁRIO.
São dedutíveis, da base de cálculo do IRPF, as despesas médicas realizadas
pelo contribuinte, referentes ao próprio tratamento e de seus dependentes,
desde que especificadas e comprovadas mediante documentação hábil e
idônea.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: André Luis Ulrich Pinto,
Honório Albuquerque de Brito e Marcelo Rocha Paura.
Relatório
Trata-se notificação de lançamento lavrada em 07 de março de 2003, por meio do
qual exige-se do ora Recorrente o valor de R$ 550,00, a título de IRPF suplementar, exercício
2004, ano-calendário 2003, acrescido de multa de ofício, diante dedução indevida de despesas
médicas no valor de R$ 2.000,00.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13819.001080/2008-11
Fl. 71
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-004.333 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13819.001080/2008-11

Devidamente notificado do lançamento, o Recorrente apresentou impugnação,
alegando em síntese, que apresenta o demonstrativo de pagamento como forma de comprovação
da legitimidade dos recibos.
O Recorrente instruiu sua impugnação com os seguintes documentos: (i)
demonstrativo de pagamento (fls. 04); (ii) recibos médicos (fls. 06 a 14).
Na ocasião do julgamento da impugnação apresentado pelo Recorrente, a 8a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo II, proferiu o
acórdão de no 17-40.479 – 8a Turma da DRJ/SP2, julgando improcedente a impugnação por
entender, em síntese, que não há comprovação do efetivo pagamento.
Irresignado com o v. acórdão a quo, o Recorrente interpôs recurso voluntário a
este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, alegando, em síntese, que por falta de
conhecimento e por um lapso, não se atentou a ausência do CPF da profissional médica nos
recibos emitidos.
O Recorrente instruiu seu recurso voluntário com os seguintes documentos: (i)
declaração da profissional médica (fls. 54).

É a síntese do necessário, passo ao voto.

Voto
Conselheiro André Luis Ulrich Pinto, Relator.
O recurso é tempestivo e preenche os pressupostos de admissibilidade, razão pela
qual dele conheço.
Conforme descrito linhas acima, cinge-se a controvérsia sobre a dedução de
despesas médicas com a profissional médica Solange L. Moura (R$ 2.000,00) da base de cálculo
do IRPF.

Despesas Médicas
É cediço que as deduções de despesas médicas estão condicionadas à
comprovação, por meio de recibo com indicação do nome, endereço e número de inscrição no
Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro Geral de Contribuintes - CGC de quem os
recebeu, é o que estabelece o art. 8o, §2o, III, da Lei no 9.250/1995.

Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II - das deduções relativas:
(...)
Fl. 72
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-004.333 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13819.001080/2008-11

§ 2o O disposto na alínea a do inciso II:
(...)
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Geral de Contribuintes - CGC de quem os recebeu, podendo, na falta de documentação,
ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento;

Portanto, é direito do contribuinte deduzir da base de cálculo do IRPF as despesas
com profissionais médicos nos termos do art. 8o, inciso II, “a”, da Lei 9.250/95, transcrita acima.
Ocorre que, como é curial, as referidas despesas estão sujeitas a comprovação, sendo dever do
contribuinte guardar tais comprovantes enquanto estiver em curso os prazos decadencial e
prescricional.
A respeito dessa comprovação, o artigo 8o, § 2o, inciso III, da mesma lei,
estabelece que:
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a
diferença entre as somas:
(...)
§ 2o O disposto na alínea a do inciso II:
(...)
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação
do nome, endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas
- CPF ou no Cadastro Geral de Contribuintes - CGC de quem os recebeu,
podendo, na falta de documentação, ser feita indicação do cheque
nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento;
No caso em tela, a glosa decorre da ausência do CPF da profissional médica, bem
a identificação do beneficiário. Nota-se que não houve, por parte do Agente Fiscal, a requisição
para apresentação de comprovantes do efetivo pagamento.
Relativamente à identificação do beneficiário da prestação do serviço médico, é
conhecido o posicionamento da Receita Federal do Brasil manifestado através da Solução de
Consulta Interna no 23 – COSIT, no sentido de que, diante da ausência de identificação do
serviço médico prestado, pode-se presumir que este foi o próprio contribuinte. Veja-se:
Na hipótese de o comprovante de pagamento do serviço médico prestado
ter sido emitido em nome do contribuinte sem a especificação do
beneficiário do serviço, pode-se presumir que esse foi o próprio
contribuinte, exceto quando, a juízo da autoridade fiscal, forem
constatados razoáveis indícios de irregularidades.
No caso de o serviço médico ter sido prestado a dependente do
contribuinte, sem a especificação do beneficiário do serviço no
comprovante, essa informação poderá ser prestada por outros meios de
prova, inclusive por declaração do profissional ou da empresa emissora
do referido documento comprobatório.
Dispositivos Legais: Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 Código de
Processo Civil (CPC), art. 332; Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995,
Fl. 73
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-004.333 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13819.001080/2008-11

art. 8o, inciso II, alínea “a” e § 2o, e Decreto no 3.000, de 26 de dezembro
de 1999 (RIR/1999), art. 80, § 1o, incisos II e III.
Em que pese a ausência do CPF da profissional médica, há o número de inscrição
no CRF presente nos recibos, Em sede de recurso voluntário, o Recorrente junta as fls. 54
declaração firmada pela referida profissional médica, confirmando endereço, CPF e no CRF, que
coincidem com o recibo apresentado de fls. 06 a 14. Portanto, diante do exposto entendo que a
glosa deve ser afastada.

Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dar-lhe
provimento.

(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto

Fl. 74
DF CARF MF
Documento nato-digital